Tribunal: TCU
Processo: 028.469/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades, bem como avaliar a atuação da autarquia na detecção de fraudes fiscais decorrentes da simulação de vendas para empresas fantasmas ou montadas na região norte, com vistas à obtenção ilegal dos incentivos tributários da Zona Franca de Manaus, das Áreas de Livre Comércio (ALC) e da Amazônia Ocidental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento de determinações e recomendações e de exame de audiências de responsáveis, exaradas por meio do Acórdão 1107/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro José Mucio Monteiro), proferido em apreciação de auditoria de conformidade realizada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades, bem como avaliar a atuação da autarquia na detecção de fraudes fiscais na concessão de incentivos tributários da Zona Franca de Manaus (ZFM), áreas de livre comércio (ALC) e Amazônia Ocidental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do TCU, considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1, 9.2 e 9.4, e considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.1 a 9.3.4, todas do Acórdão 1107/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro José Mucio Monteiro); 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Antoneto Nogueira Lira (CPF XXX.447.312-XX), Eduardo Lincoln Nobre Sena (CPF XXX.927.302-XX), Ernani de Oliveira e Silva (CPF XXX.187.442-XX), João Carlos Paiva da Silva (CPF XXX.870.412-XX), José Adilson Vieira de Jesus (CPF XXX.767.937-XX), Maria Luzia Novo Sampaio (CPF XXX.864.612-XX) e Roberval de Souza Nascimento (CPF XXX.527.182-XX), aproveitando para isso os elementos adicionais trazidos aos autos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus; 9.3. deixar de aplicar aos responsáveis mencionados no item anterior a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa em face do contexto normativo e administrativo da Autarquia à época dos fatos que subsidiaram as audiências determinadas no âmbito do Acórdão 1107/2018-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar à Suframa e demais interessados no processo cópia da presente deliberação, informando o número do acórdão e destacando que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.